Tribunal: TJPA
Processo: 0800268-42.2021.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800268-42.2021.8.14.0059

APELANTE: PATRIK CRUZ BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 5 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 580 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é viável a condenação por tráfico de drogas na ausência de laudo toxicológico definitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo toxicológico definitivo é, como regra, imprescindível para a comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. Em hipóteses excepcionais, admite-se que o laudo de constatação provisório substitua o definitivo, desde que seja elaborado por perito oficial, com metodologia e grau de certeza equivalentes ao laudo definitivo.

5. No caso concreto, o laudo provisório foi firmado por policiais designados como peritos "ad hoc", sem formação técnico-científica comprovada e sem metodologia idônea que permita grau de certeza equivalente ao laudo definitivo, o que compromete a comprovação da materialidade delitiva.

6. Diante da ausência de laudo definitivo e da insuficiência técnica do laudo provisório, impõe-se a absolvição por ausência de prova da materialidade, nos termos do art. 386, II, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação por tráfico de drogas exige, como regra, a apresentação de laudo toxicológico definitivo que comprove a materialidade do delito. 2. Excepcionalmente, admite-se laudo de constatação provisório, desde que elaborado por perito oficial com metodologia equivalente e grau de certeza compatível com o laudo definitivo. 3. Laudo provisório elaborado por agentes não habilitados, sem metodologia técnica adequada, não supre a ausência de laudo definitivo, impondo-se a absolvição por ausência de prova da materialidade delitiva.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 686.312/MS, Rel. p/ acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 12.04.2023;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 28 de agosto a 4 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Patrick Cruz Brito apela da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Soure/PA, que o condenou à pena de 5 anos e 8 meses de reclusão
,
em regime inicial semiaberto
,
além do pagamento de 580 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006

(ID 18539787).

Em caráter preliminar, o apelante pugna pela absolvição sustentando que a condenação está amparada em acervo probatório amealhado mediante busca pessoal irregular. No mérito, formula pleito absolutório fundado na ausência de prova da materialidade delitiva, articulando que a pretensão acusatória não foi subsidiada por laudo toxicológico definitivo.

Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime de tráfico para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/2006
.
Requer, ainda, a readequação da dosimetria da pena, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
,
da

causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, e da detração penal. Por fim, pede a conversão da pena privativa de liberdade em penas restritivas de direitos (ID 18539791).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 18539871), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento da apelação (ID 21768584).

É o relatório.

VOTO

Embora o conhecimento do recurso pressuponha o enfrentamento de questão preliminar atinente à suposta nulidade das provas que sustentam a condenação, sob o argumento de que foram obtidas mediante busca pessoal ilegal, verifico que a pretensão acusatória não foi subsidiada por laudo toxicológico definitivo, circunstância que se sobrepõe às demais teses recursais.

A esse propósito, clarifico que, em regra, o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas. Sua ausência, no entanto, pode ser suprida por laudo de constatação provisório subscrito por perito oficial e elaborado de acordo com metodologia que ofereça o mesmo grau de certeza do laudo definitivo. Sobre o ponto, confira-se o entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE DO DELITO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A PRÁTICA DO CRIME. IRRELEVÂNCIA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. IMPRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DE DROGAS NA POSSE DIRETA DO AGENTE. ORDEM CONCEDIDA, COM EXTENSÃO, DE OFÍCIO AOS CORRÉUS.

I. No julgamento do HC n. 350.996/RJ, de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, a Terceira Seção reconheceu, à unanimidade, que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes, sem o qual é forçosa a absolvição do acusado, admitindo-se, no entanto, em situações excepcionais, que a materialidade do crime de tráfico de drogas possa ser demonstrada por laudo de constatação provisório, desde que ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo e haja sido elaborado por perito oficial, em procedimento e conclusões equivalentes.

II. Por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.544.057/RJ, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (DJe 9/11/2016), a Terceira Seção desta Corte uniformizou o entendimento de que a ausência do laudo toxicológico definitivo implica a absolvição do acusado, por ausência de provas acerca da materialidade do delito, e não a nulidade da sentença. Foi ressalvada, no entanto, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a prova da materialidade delitiva estiver amparada em laudo preliminar de constatação, dotada de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial e em procedimento equivalente, que possa identificar, com certo grau de certeza, a existência dos elementos físicos e químicos que qualifiquem a substância como droga, nos termos em que previsto na Portaria n. 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

III. Pelo que decidido nos autos dos EREsp n. n. 1.544.057/RJ, é possível inferir que, em um ou outro caso, ou seja, com laudo toxicológico definitivo ou, de forma excepcionalíssima, com laudo de constatação provisório, é necessário que sejam apreendidas drogas. Em outros termos, para a condenação de alguém pela prática do crime de tráfico de drogas, é necessária a apreensão de drogas e a consequente elaboração ao menos de laudo preliminar, sob pena de se impor a absolvição do réu, por ausência de provas acerca da materialidade do delito.

IV. Pelo raciocínio desenvolvido no julgamento dos referidos EREsp n. 1.544.057/RJ, também é possível depreender que, nem mesmo em situação excepcional, a prova testemunhal ou a confissão do acusado, por exemplo, poderiam ser reputadas como elementos probatórios aptos a suprir a ausência do laudo toxicológico, seja ele definitivo, seja ele provisório assinado por perito e com o mesmo grau de certeza presente em um laudo definitivo. [...]

(STJ,
HC n. 686.312/MS
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ o acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. em 12/4/2023)
.

Na espécie, verifico que o Juízo de primeiro grau divergiu do entendimento jurisprudencial em referência, porquanto condenou o apelante como incurso no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, mesmo reconhecendo a ausência de laudo toxicológico definitivo, tal como consta na sentença impugnada:

In casu, a materialidade do delito restou demonstrada por meio do laudo toxicológico provisório com a conclusão que o produto encontrado na posse do acusado se trata de maconha, o que também fora confirmado pelo próprio acusado em seu interrogatório ao afirmar que se tratava de maconha para uso pessoal. Assim, não restam dúvidas de que se trata de substância entorpecente. Ainda, a materialidade também é evidenciada através do auto de apreensão e boletim de ocorrência policial (ID 18539787 - Pág. 4)

Em complemento, vale destacar que o laudo toxicológico provisório a que o juízo faz referência foi lavrado nos seguintes termos:

LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO DE ENTORPECENTE

Aos 15 do mês de maio de 2021, na cidade de Soure, Estado do Pará, na sala do Cartório da Delegacia de Polícia, onde se achava presente o Bel. RICARDO PICANÇO, Delegada de Polícia, comigo, FÁDIA SOUSA FÉLIX NAUAR, Escrivã de Polícia ao final assinado. De conformidade com que preceitua o parágrafo 18, do Art. 50, da Lei n? 11.343/06, foram designados para servirem na qualidade de peritos "ad hoc MARLYSOM MIGUEL DE MENEZES, brasileiro, Escolaridade: Ensino Superior completo, Investigador de Polícia Civil/Pa, lotada na Delegacia de Soure/Pa e LEANDRO DA SILVA BRAGANÇA, brasileiro, paraense, do sexo masculino, escolaridade, Ensino Superior Completo, investigador da polícia civil, lotado na Delegacia de Soure/Pa, os quais aceitaram o compromisso de bem e fielmente desempenharem a elaboração do Laudo TOXICOLÓGICO PROVISÓRIO da substância tida como entorpecente adiante especificada: - 11 (onze) pequenos invólucros de plástico contendo uma substância que se presume ser droga, uma porção contendo substancia semelhante a droga, apresentados na Unidade Policial na data de 15/05/2021, ao quais estavam em poder do nacional PATRICK CRUZ BRITO. O material descriminado supra citado, AO EXAME: Ao efetuarmos os eames macroscópicos necessários das substâncias ora apresentadas pela autoridade policial, constatamos que, pelas características físicas e forte odor característico, o objeto ora apresentado, possivelmente trata-se do entorpecente conhecido vulgarmente por "MACONHA", entretanto há a necessidade dos materiais examinados serem encaminhados ao Centro de Perícias Científicas Renato Chaves para confecção de Laudo de Exame Toxicológico Definitivo que deverá substituir o presente Laudo de Exame de Constatação Provisório, para fins penais. Eu, Fádia Sousa Fêlix Nauar, Escrivã de Polícia que o digitei. (ID 18539732, pág. 7)

Destarte, considerando que na hipótese não foi acostado laudo toxicológico definitivo, e que o laudo de constatação provisório, firmado por investigadores da polícia civil, não observou metodologia capaz de alcançar as mesmas conclusões equivalentes ao exame definitivo, impõe-se a absolvição do apelante por ausência de prova da materialidade delitiva, restando prejudicadas as demais teses recursais.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para absolver Patrick Cruz Brito da prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no art. 386, II, do CPP.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 15/09/2025